Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0716369-53.2023.8.07.0001 DECISÃO A Secretaria da 5a Turma Cível (id. 76455077) informa que, embora os advogados dos embargantes tenham renunciado ao mandato outorgado, a intimação da pauta de julgamento dos embargos de declaração na apelação cível foi a eles direcionada. Sucede que, por conta do equívoco na manutenção de advogados já destituídos, não houve cumprimento do art. 76 do Código de Processo Civil para oportunizar às partes a regularização de sua representação processual. Nesse contexto, forçoso concluir que os embargantes não foram regularmente intimados da pauta de julgamento destes embargos de declaração. Pacífico na jurisprudência que a falta de intimação da pauta de julgamento acarreta nulidade absoluta. Nesse sentido, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DO IMPETRANTE. ART. 272, § 2o, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Consta dos autos que, antes do julgamento de agravo regimental manejado pelo impetrante, seu antigo patrono já houvera substabelecido para nova causídica, sem reserva, os poderes que detinha, sendo certo que, em desalinho com as exigências do art. 272, § 2o, do CPC, a intimação da pauta do respectivo julgamento colegiado recaiu apenas naquele primeiro causídico, sem qualquer referência à novel patrona do recorrente, denotando vício ensejador de invalidade absoluta. 2. "Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos" (AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). 3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS n. 64.041/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Tratando-se de recurso sujeito à pauta, como na espécie (art. 96, I, “f”, do RITJDFT), em nada se altera o fato de não comportar sustentação oral, pois, independentemente disso, é direito das partes serem intimadas da pauta de julgamento para que possam acompanhar a solenidade e, inclusive, viabilizar a prévia apresentação de memoriais. Verificada a ocorrência do vício insanável em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, a solução que se apresenta é a nulidade do julgamento. Em situação similar, proclamou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO NAS PUBLICAÇÕES. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que houve substabelecimento, com reserva de poderes, com pedido expresso de inclusão do nome do advogado substabelecido nas publicações, o que não foi atendido. Nulidade. Precedentes: EREsp 900.818/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/06/2008; AgRg nos EREsp 1310350/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 20/05/2013; EREsp 1424304/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 10/10/2019. 2. Embargos de divergência acolhidos, para determinar novo julgamento do recurso, com a publicação da pauta com a inclusão do nome do advogado substabelecido, conforme pedido expresso. (EREsp n. 1.409.260/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe 11/9/2023) Igualmente, já decidiu esse eg. TJDFT, para reconhecer a nulidade de julgamento: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. VEICULAÇÃO COM O NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE DO JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração visam corrigir o julgado em relação a obscuridades, contradições ou omissões nele ocorridas, consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo não sendo instrumento de revisão, mas, sim, de integração do julgado, é possível, em caráter de excepcionalidade, que nos embargos de declaração seja examinada questão de ordem pública, para a qual não opera a preclusão pro judicato. 3. Reputa-se nula a intimação e, por conseguinte, nulo o julgamento, na hipótese em que, por erro de cadastro na autuação e distribuição do feito, as intimações são publicadas em nome de advogado diverso daquele que patrocina a parte. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 825734, AGI 2014.00.2.001686-8, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 17/9/2014, DJe 20/10/2014. Grifado) Assim, por falta de regular intimação dos embargantes acerca da pauta de julgamento, declaro a nulidade do acórdão no 2036776 (id. 75710994), devendo, em decorrência, ser procedido a novo julgamento dos embargos de declaração na apelação cível se constituídos novo(s) causídico(s). Intimem-se os embargantes pessoalmente para regularizarem sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos declaratórios, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Intimem-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator